Tribunal: TJPA
Processo: 0805048-78.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805048-78.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO NUNES DE ABREU

APELADO: LUIZ BACELAR GUERREIRO NETO, L. B. GUERREIRO NETO LTDA, H OLHOS SANTAREM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805048-78.2023.8.14.0051

APELANTE
: FRANCISCO NUNES DE ABREU

Advogados do(a) APELANTE: YSLANNY KAROLINY SAMPAIO FERREIRA - PA39077-A, ANDREI AGUIAR DE ALMEIDA FRANCO - PA25629-A, LAURA THAYNA MARINHO CAJADO - PA16944-A, ALVARO CAJADO DE AGUIAR - PA15994-A

APELADO
: LUIZ BACELAR GUERREIRO NETO, L. B. GUERREIRO NETO LTDA, H OLHOS SANTAREM LTDA

Advogado do(a) APELADO: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - MG74204-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE PERDA VISUAL E ATROFIA OCULAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Francisco Nunes de Abreu contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais por Erro Médico ajuizada em face de Luiz Bacelar Guerreiro Neto, L. B. Guerreiro Neto Ltda. e H Olhos Santarém Ltda., julgou improcedentes os pedidos por entender não comprovada a falha na prestação do serviço médico. O autor, idoso e aposentado, alegou que, após procedimentos cirúrgicos oftalmológicos para tratamento de descolamento de retina no olho direito, sofreu agravamento do quadro clínico, atrofia ocular e perda definitiva da visão, postulando indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento da prova pericial médica requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa em demanda fundada em alegação de erro médico oftalmológico; e estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual e realização de perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia instaurada na ação originária possui natureza eminentemente técnica, pois exige apuração sobre a adequação dos procedimentos oftalmológicos realizados, a observância dos protocolos clínicos aplicáveis, a existência de falha médica e o nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos alegados pelo autor.

A prova pericial médica revela-se imprescindível à adequada formação do convencimento judicial quando a causa envolve análise de procedimentos cirúrgicos, evolução clínica, protocolos terapêuticos, sequelas oftalmológicas e eventual erro profissional.

O magistrado pode indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, mas essa faculdade não é absoluta quando a solução da controvérsia depende de conhecimento técnico especializado.

O indeferimento da perícia médica compromete o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque o autor requereu a produção da prova desde a petição inicial e reiterou o pedido durante a instrução, além de o próprio réu também ter requerido a realização da perícia.

O julgamento de improcedência por ausência de comprovação da falha médica, após o indeferimento de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos, caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A perícia médica é necessária para esclarecer se os procedimentos cirúrgicos observaram a técnica adequada, se houve falha na prestação do serviço médico, se as sequelas decorrem da evolução natural da patologia ocular ou de eventual erro médico e qual a extensão dos danos suportados pelo autor.

A anulação da sentença impõe-se diante da necessidade de reabertura da instrução processual para produção da prova pericial médica requerida, com regular prosseguimento do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgament
o
: 1. O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando indefere prova pericial médica essencial à elucidação de controvérsia técnica em ação fundada em alegação de erro médico. 2. A prova pericial médica é necessária, em regra, para apurar a existência de falha profissional, nexo causal e extensão dos danos em demanda que discute procedimentos cirúrgicos e evolução clínica do paciente. 3. A sentença deve ser anulada quando julga improcedente o pedido por ausência de prova após impedir a produção de prova técnica relevante requerida pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.465.749/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, REsp nº 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 07.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por FRANCISCO NUNES DE ABREU em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais por Erro Médico ajuizada em desfavor de LUIZ BACELAR GUERREIRO NETO, L. B. GUERREIRO NETO LTDA e H OLHOS SANTARÉM LTDA.

Narra a inicial que o autor, idoso, aposentado, procurou atendimento oftalmológico em junho de 2021 em razão de problemas visuais no olho direito, sendo inicialmente atendido por outro profissional que identificou possível comprometimento da retina e o encaminhou ao primeiro requerido, médico especialista em retina, Dr. Luiz Bacelar Guerreiro Neto.

Sustenta que, após exames realizados, o médico requerido informou a necessidade de cirurgia urgente em razão de descolamento de retina, tendo o autor despendido aproximadamente R$ 15.000,00 para realização do procedimento cirúrgico em 15/06/2021. Aduz que o médico lhe assegurou que, embora não recuperasse integralmente a visão, não ficaria cego.

Relata que, após a cirurgia, permaneceu em longo período de repouso, retornando posteriormente para acompanhamento médico, ocasião em que lhe foi informado acerca da necessidade de substituição do óleo de silicone implantado no olho, inicialmente sob a informação de que o procedimento já estaria incluído no valor anteriormente pago. Entretanto, afirma que posteriormente foi compelido a desembolsar nova quantia para realização de nova cirurgia, realizada em fevereiro de 2022.

Assevera que, após o segundo procedimento cirúrgico, seu quadro clínico se agravou significativamente, tendo o olho direito apresentado alterações físicas, atrofiamento e perda definitiva da visão, sendo posteriormente informado pelo médico requerido de que não haveria mais viabilidade de recuperação visual, em razão do desaparecimento da córnea e da idade avançada do paciente.

Aduz ter sofrido cegueira praticamente total, considerando possuir visão mínima no olho esquerdo, situação que lhe impossibilitou o exercício de suas atividades laborais habituais, ocasionando severos prejuízos materiais, morais e estéticos, além de comprometimento de sua autonomia pessoal e convívio social.

Na exordial, requereu: concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) inversão do ônus da prova; condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00; indenização por danos estéticos no valor de R$ 150.000,00; restituição de danos materiais no montante de R$ 17.126,00, referentes aos procedimentos médicos realizados; condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia equivalente a três salários mínimos; pagamento antecipado das parcelas vencidas da pensão; além de tutela provisória de urgência para implantação imediata da pensão mensal.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação, sustentando, em síntese, inexistência de erro médico, ausência de comprovação de culpa profissional, regularidade dos procedimentos realizados, bem como inexistência de nexo causal entre a atuação médica e o resultado alegado pelo autor.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 31856840) na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autora por entender que não restou comprovado a alegada falha na prestação do serviço médico.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 31856850), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do
decisum
em razão do cerceamento de defesa por não ter sido deferida prova pericial, a qual indica ser de vital importância para elucidação da lide.

No mérito, alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, alegando que o conjunto probatório produzido nos autos demonstraria a ocorrência de erro médico, negligência, imprudência e imperícia dos requeridos, bem como a existência de danos materiais, morais e estéticos suportados em decorrência dos procedimentos oftalmológicos realizados. Defende a responsabilidade solidária dos demandados, a configuração do dever de indenizar e o cabimento da pensão vitalícia diante da alegada incapacidade laboral superveniente.

Requer, ao final, a cassação da sentença e, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgamento integralmente procedente dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de demonstração de erro médico e sustentando ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta instância revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de indenização ao autor.

Em seu pleito recursal, aduz o apelante o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar ao apelante a produção de provas, em especial a prova pericial, que, conforme alega, comprovaria o alegado.

Com efeito, constato que, em sua peça exordial, o apelante requereu a produção de prova pericial. Em manifestação de ID 31856830, novamente pugnou pela prova pericial.

Em seguida, o réu também requereu a produção da prova pericial, conforme se constata em manifestação de ID 31856835.

Entretanto, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente o mérito e indeferiu o pedido de prova pericial. Além disso, fundamentou a decisão com o seguinte fundamento: “...
inexiste indicação de fato controvertido a provar, de forma que a mencionada perícia se revela impertinente (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC), mormente porque a petição inicial e a contestação NÃO delineiam fatos/dados concretos (conduta, consequência ou procedimento culposo) que dependam da aludida prova técnica, fazendo apenas meras referências genéricas, sem olvidar de que situações indeterminadas ou indefinidas NÃO são insuscetíveis de perícia.
”

Em que pese ser pacífico o entendimento de que é possível ao magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, entendo que tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não se verifica no caso apresentado.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre alegada falha na prestação de serviços médicos oftalmológicos, tendo o autor sustentado que, após a realização de procedimentos cirúrgicos destinados ao tratamento de descolamento de retina, teria sofrido perda da visão, atrofia ocular e sequelas permanentes, imputando aos requeridos condutas caracterizadas por negligência, imprudência e imperícia médica.

Verifica-se, ainda, que a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente técnica, uma vez que demanda apuração acerca da adequação dos procedimentos médicos realizados, da observância dos protocolos clínicos aplicáveis, da existência ou não de falha médica, bem como da presença de nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos alegadamente suportados pelo autor.

Nessas circunstâncias, a produção de prova pericial médica se revela imprescindível para a adequada formação do convencimento judicial.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de prova essencial à elucidação dos fatos caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando há necessidade de exame técnico para dirimir a controvérsia. Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2 . Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL . PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1 . Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense .

(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são protegidos constitucionalmente, sendo assegurado seu exercício com todos os meios e recursos a ele inerentes. Desta feita, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa, por via de consequência, na violação desses princípios.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura a todos os litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Além disso, o artigo 369 do Código de Processo Civil prevê que as partes têm o direito de empregar todos os meios de prova legais e moralmente legítimos para demonstrar a verdade dos fatos.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para indeferir provas consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Contudo, tal faculdade não é absoluta, especialmente quando a controvérsia depende de conhecimento técnico especializado.

Nas ações fundadas em alegação de erro médico, a prova pericial, via de regra, constitui elemento essencial à demonstração da existência de falha na conduta profissional, sobretudo em hipóteses que envolvem análise de procedimentos cirúrgicos, evolução clínica, protocolos terapêuticos e consequências médicas decorrentes do tratamento realizado.

O indeferimento da produção de prova pericial compromete a regularidade processual e impede o pleno exercício do direito de defesa, sobretudo porque a matéria discutida exige conhecimento técnico-científico incompatível com mera apreciação documental.

Friso que a perícia médica se mostra particularmente relevante no presente caso para esclarecer se os procedimentos cirúrgicos realizados observaram a técnica médica adequada, se houve falha na prestação do serviço médico, se as sequelas alegadas decorrem de evolução natural da patologia ocular ou de eventual erro médico e a extensão dos danos eventualmente suportados pelo autor.

Lembro que a parte tem o direito de produzir toda e qualquer prova, desde que lícita, para provar o alegado na exordial.

Assim, havendo violação aos dispositivos mencionados, cumpre o acolhimento do pedido de nulidade processual, impondo-se a cassação da sentença para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial requerida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial médica requerida pela parte autora, com regular prosseguimento da instrução processual.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2026